Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CINQUENTA E TRÊS PORÇÕES DE MACONHA COM 123,26G. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o estado de liberdade do paciente oferece para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. As circunstâncias do fato evidenciam a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que há informações nos autos indicando que o paciente, em rua conhecida pelo tráfico intenso, foi filmado por policiais realizando a venda de drogas, sendo apreendida em poder do usuário 01 (uma) porção de maconha com massa líquida de 2,16g (dois gramas e dezesseis centigramas) e, no local onde os policiais viram o paciente guardar drogas, foram localizadas outras 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, totalizando 106,99g (cento e seis gramas e noventa e nove centigramas) de massa líquida, e 01 (uma) porção maior com 14,11g (quatorze gramas e onze centigramas) de massa líquida, contexto que evidencia a gravidade concreta da conduta.
3. Além das circunstâncias concretas do fato, a prisão preventiva do paciente também se justifica para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva, tendo em vista que é reincidente.
4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.